Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-77.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para furto tentado, exclusão da valoração negativa da conduta social, compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e o consequente redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se a condenação do apelante deve ser revertida por insuficiência de provas; (ii) determinar a viabilidade da desclassificação do crime de roubo para furto tentado; e (iii) revisar a dosimetria da pena, considerando o pedido de exclusão da valoração negativa da conduta social, compensação entre atenuante da confissão e agravante de reincidência e o afastamento das causas de aumento do concurso de pessoas e uso de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantida a condenação, pois a materialidade e autoria do crime foram comprovadas por depoimentos consistentes da vítima e testemunhas policiais, corroborados por outros elementos probatórios. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, principalmente quando harmônica com o conjunto de provas.
4. A desclassificação para furto tentado é inaplicável, pois comprovada prática delitiva por meio de violência e grave ameaça.
5. A ausência de apreensão da arma de fogo não afasta a majorante, considerando os depoimentos que confirmam seu uso durante a prática do crime.
6. Presente a confissão e a multirreincidência, a parcial compensação é mais proporcional, com elevação da pena em 1/12 pela agravante preponderante.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, II, §2o-A, I; CP, art. 14, II; STJ, Súmula 582.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1499050/RJ, tema 916; TJDFT, Acórdão 1769932, 07001470420238070003; Acórdão 1798153, 07263778920238070001.